Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-76.2022.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-76.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIBELE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 045.195.501-30 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000030-76.2022.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Recorrente(s):

Cibele Aparecida dos Santos

Recorrida(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A Autora se insurge quanto ao débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, valor de R$ 258,56, disponibilizado em 12/11/20, pois não reconhece o débito em questão.

3. Conforme consta dos autos, o débito se refere ao serviço “OI TV”, contrato n. 41251354, instalada no mesmo endereço informado pela Autora em sua petição inicial.
Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, no entanto, no caso de terminal fixo, se a Promovente reside/residiu no endereço do cadastro, reconheço a validade do negócio jurídico, visto que nestes casos, a instalação/utilização do serviço, se dá no próprio endereço fornecido.

3.
Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração da condenação, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para: 1 -
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes,
no que concerne ao contrato no 41251354, discutido nos autos e não reconhecido pela parte Autora;
2 –
DECLARAR
a
inexigibilidade do débito
discutido nos presentes autos,
vinculado ao contrato em questão
; 3 –
CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos
danos morais
sofridos, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
,
face o princípio do non reformatio in pejus
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022